Tribunal: TJDFT
Processo: 0001534-09.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. MULTA POR ATRASO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEFLAGRAÇÃO DO RITO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatado que a parte credora, embora provocada, não se manifestou oportunamente quanto ao cumprimento, ou não, da obrigação de fazer imposta aos executados, resta preclusa a questão, não podendo ser cobrada multa pelo não cumprimento da obrigação.
2. Limitado o feito ao cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer, sem que tenha sido deflagrada fase procedimental de cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, não há que se falar em incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC.
3. Sentença mantida. Recurso não provido.